Tribunal: TJDFT
Processo: 0003601-91.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
Violência doméstica. Dano qualificado. Vias de fato. Provas. Atenuantes. Confissão. Reparação do dano antes do julgamento.
1 – Provado que o réu agrediu a integridade física da vítima com um empurrão, sem deixar lesões aparentes, e, com violência à vítima, danificou o aparelho celular dela, não é caso de absolvição.
2 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, em especial pela confissão do réu.
3 – Se o réu, de forma violenta, toma o aparelho celular das mãos da vítima e o arremessa ao chão, para danificar o objeto e intimidar a vítima no ambiente doméstico, deve ser reconhecido o crime de dano qualificado pela violência à pessoa.
4 – Tendo o réu admitido que jogou o aparelho celular ao chão, danificando-o, e que empurrou a vítima, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.
5 - Reparado o dano antes do julgamento, deve ser reconhecida atenuante do art. 65, III, “b”, do CP.
6 - Apelação provida em parte.